Tribunal: TJDFT
Processo: 0008338-93.2016.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS ROBUSTAS. OITIVA POLICIAL, DA VÍTIMA E DE INFORMANTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo – indeferida: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável à jovem, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo a representada, desde já, ser submetida à tutela estatal.
2. Mérito: As provas (depoimento policial e de informantes, tanto em recinto policial quanto em Juízo, e da jovem) são suficientes para se atribuir à jovem a incidência de ato infracional análogo ao crime de homicídio. Inviável a não atribuição dos fatos à representada.
3. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.
4. A medida socioeducativa de internação é adequada e suficiente para fins de ressocialização, para a jovem representada que, embora não ostente outras passagens infracionais, praticou ato infracional grave, análogo ao crime de homicídio, juntamente com o irmão, contra o padrasto, de forma premeditada e cruel, já que, além do histórico pessoal, social e familiar, medida anterior não resultou no efeito educativo esperado, bem como que a internação possibilitará um acompanhamento da jovem mais de perto, resultando em mais chance de que ela seja efetivamente reeducada.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA (concessão de efeito suspensivo), E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.